Tribunal: STF
Processo: Pet 8746
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NOTÍCIA-CRIME – PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – MANIFESTAÇÃO – ARQUIVAMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Rafael Duarte Moya, advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 275.032/SP, mediante o protocolo/STF nº 16.941/2020, apresenta notícia-crime contra o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Aponta o cometimento dos delitos tipificados nos artigos 131 (perigo de contágio de moléstia grave), 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem), 267 (epidemia), 268 (infração de medida sanitária) e 269 (omissão de notificação de doença) do Código Penal, bem como, consequentemente, do crime de responsabilidade previsto no artigo 4º, inciso IV, da Lei nº 1.079/1950. 
    Refere-se ao fato de o Presidente, no dia 24 de março de 2020, haver realizado pronunciamento, em rede nacional, sobre a doença covid-19, incentivando o descumprimento de medidas de isolamento recomendadas por médicos e cientistas. Diz verificados “fatos púbicos e notórios” reveladores do descumprimento, por Jair Messias Bolsonaro, de normas de saúde pública, uma vez ser possível encontrar-se infectado pelo novo coronavírus. Sustenta necessária a prisão do Presidente ou, sucessivamente, o afastamento do cargo, conforme o versado no artigo 86, § 1º, da Constituição Federal.
    A Procuradoria-Geral da República, por meio da petição/STF nº 20.778/2020, subscrita pelo Vice-Procurador Humberto Jaques de Medeiros, informa instaurada, no âmbito do Órgão, em razão do encaminhamento da petição, a Notícia de Fato nº 1.00.000.006659/2020-76. Pronuncia-se, tendo em vista os acontecimentos narrados, no sentido de inexistirem elementos reveladores da prática de delito. Alude à ausência de indicação médica de isolamento do Presidente da República. Aduz não haver, no âmbito do Governo Federal, norma que, para fins de evitar a propagação do novo coronavírus, implique restrição a eventos, atividades e prestação de serviços. Assinala não abrangida, consideradas as medidas de enfrentamento veiculadas no Decreto do Distrito Federal nº 40.520/2020, manifestação política, no que voltado o diploma a atividades recreativas, sociais, culturais, religiosas, esportivas, institucionais ou promocionais, a exigirem licença do Poder Público. 
    Menciona a realização voluntária, pelo Presidente da República, de exames visando o diagnóstico de infecção, os quais tiveram, conforme afirmou à imprensa, resultado negativo. Sublinha não acionada, pelo profissional de saúde responsável, exceção ao sigilo prevista no artigo 76 do Código de Ética Médica, a sinalizar que as informações confidenciais obtidas não revelam risco à saúde da comunidade. Sustenta descartada suspeita de contaminação, aduzindo inviável caracterização dos delitos previstos nos artigos 131 e 132 do Código Penal. Assinala noticiados, em março de 2020, os primeiros casos de “transmissão sustentável” do novo coronavírus no Brasil, não sendo possível identificar o cidadão responsável pela contaminação dos demais. Ressalta descabida a imputação da infração prevista no artigo 267 do Código Penal. No tocante ao crime de omissão de notificação de doença, ressalta tratar-se de crime próprio, passível de ser cometido apenas por profissional da medicina. Preconiza o arquivamento. 
    O processo encontra-se no Gabinete. 
    2. O titular de possível ação penal, o Ministério Público Federal, por meio da atuação do Vice-Procurador-Geral da República, diz não haver indícios mínimos da prática de crime. 
    No tocante ao suposto cometimento do delito versado no artigo 267 do Código Penal, tem-se, como sujeito ativo, o agente que, mediante conduta dolosa, dá causa a epidemia, ao propagar germes patogênicos. Conforme assinalado pelo Ministério Público Federal, não há notícia de ter sido o Presidente da República infectado com o novo coronavírus. Descartada a suspeita de contaminação, os comportamentos a ele atribuídos não se enquadram no preceito. Notem que, no mês de março de 2020, foram registrados os primeiros casos de transmissão sustentável da covid-19 no Brasil, revelando-se impossível mapear a cadeia de contágio de modo a encontrar o responsável pelo início da disseminação.
    Relativamente às infrações de perigo de contágio de moléstia grave e perigo para a vida ou saúde de outrem, considerada idêntica óptica, no que inexistente evidência de contágio do Presidente da República pelo novo coronavírus, não há elementos típicos constitutivos de tais delitos, alusivos à prática de ato capaz de produzir a propagação de enfermidade contagiosa de que está infectado, bem como expor a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo de dano direto, efetivo e iminente. 
    Quanto ao crime do artigo 268 do Código Penal – infração de medida sanitária –, observem que o artigo 3º da Portaria Interministerial nº 5, dos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, no que versa a responsabilização civil, administrativa e penal de agente que deixar de levar em conta providências voltadas a evitar contaminação ou propagação do mal, contidas no artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, tais como isolamento, quarentena e realização compulsória de exames e tratamentos, ante o princípio da legalidade estrita, em nada altera o enquadramento penal, sempre a pressupor lei no sentido formal e material. Não há notícia de determinação específica dessas medidas ao Presidente. 
    O crime de omissão de notificação de doença, tipificado no artigo 269 do Código Penal, somente pode ser praticado por médico, ainda que admitida a participação de terceiro estranho à profissão. Tem-se a inadequação do exposto pelo noticiante, uma vez notória a ausência de tal elementar do tipo penal.
    Em relação ao articulado sobre a prática de crime de responsabilidade, previsto no artigo 4º, inciso V, da Lei nº 1.076/1950, considerado suposto ato contra a segurança interna do País, não há relevância, uma vez afastada a existência de indícios dos delitos noticiados. 
    A teor do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 8.038/1990, compete ao relator: 
    I - determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas, quando o requerer o Ministério Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal;
    Ausentes elementos, nos fatos narrados e no contexto fático, indicativos do cometimento de infração penal pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, cumpre acolher a manifestação do Vice-Procurador-Geral da República. 
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator